Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710891-74.2022.8.07.0009 APELANTE: JOAQUIM GOMES DE SOUSA APELADO: GILENO MARCOS DE MORAES XAVIER, VANUBIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DECISÃO As partes informaram a celebração de acordo (ids. 47711071 e 47711095) e postularam a sua homologação, assim como a desistência da apelação. Primeiramente, da leitura dos termos do acordo (id. 49351483), vê-se que envolve negócio jurídico estranho ao processo e celebrado com terceira igualmente estranha à lide, o que obsta a sua homologação, uma vez que extrapola os limites objetivos e subjetivos da presente demanda. Isso posto, homologo a desistência da apelação do réu (id. 46783436), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora